Tribunal: TJES
Processo: 5014221-89.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014221-89.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADEGILSON BARBOSA RODRIGUES

APELADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DO CARGO DE AGENTE PENITENCIÁRIO (EDITAL Nº 001/2006-SEJUS). INAPTIDÃO EM EXAME DE SAÚDE. PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO POR DECISÃO JUDICIAL PRECÁRIA POSTERIORMENTE REVOGADA. COISA JULGADA MATERIAL. TEMA nº 476 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação ordinária ajuizada em desfavor do Estado do Espírito Santo e do CEBRASPE, extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, incisos IV e V, do CPC, em razão do reconhecimento de coisa julgada material. O autor, candidato ao cargo de Agente Penitenciário regido pelo Edital nº 01/2006 – SEJUS, foi considerado inapto em exame de saúde realizado em 2014, após já ter superado discussão anterior acerca da prova física. Embora tenha participado do Curso de Formação por força de decisão judicial proferida no processo nº 5032047-15.2019.4.02.5001/ES, posteriormente reformada pelo TRF da 2ª Região, com trânsito em julgado em 01/02/2023, foi informado de que não seria nomeado. Na presente demanda, busca novamente invalidar o ato administrativo que o considerou inapto no exame médico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a conclusão do Curso de Formação, realizada por força de decisão judicial precária posteriormente revogada, tem o condão de afastar a coisa julgada formada em demanda anterior que reconheceu a legalidade da eliminação do candidato por inaptidão em exame de saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A coisa julgada material impede a rediscussão de matéria já decidida em processo anterior com identidade de partes, pedido e causa de pedir, assegurando a estabilidade das relações jurídicas, nos termos dos arts. 502 e 505 do CPC e do art. 5º, XXXVI, da CF/88.

4. A interpretação lógico-sistemática da petição inicial revela que o pedido atual reproduz a controvérsia já apreciada no processo nº 5032047-15.2019.4.02.5001/ES, no qual se reconheceu, com trânsito em julgado, a legalidade da eliminação do candidato por ausência de documentação exigida e diagnóstico de hipertensão arterial incompatível com o cargo.

5. A aprovação em etapas posteriores do certame não altera a identidade da relação jurídica já decidida, pois o objeto da ação permanece sendo a desconstituição da inaptidão médica declarada em 2014.

6. A participação no Curso de Formação decorreu do cumprimento de decisão judicial precária, posteriormente reformada, o que afasta qualquer alegação de convalidação do ato administrativo ou de comportamento contraditório da Administração.

7. O concurso público possui estrutura cumulativa, exigindo a aprovação em todas as etapas previstas no edital, de modo que a invalidação definitiva da etapa de saúde inviabiliza o direito subjetivo à nomeação.

8. O Supremo Tribunal Federal, no Tema nº 476 da Repercussão Geral, firmou entendimento de que não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção no cargo de candidato beneficiado por decisão judicial precária posteriormente revogada.

9. A convocação para o exame médico observou o dever de publicidade, tendo sido realizada por meio de publicação oficial e telegrama nominal, inexistindo vício formal apto a macular o ato administrativo de eliminação.

10. Admitir a rediscussão da matéria sob alegação de fatos novos implicaria violação à eficácia preclusiva máxima da coisa julgada e à segurança jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
1. A coisa julgada material impede a rediscussão da legalidade de eliminação em concurso público já reconhecida por decisão transitada em julgado, ainda que o candidato tenha participado de etapas posteriores por força de decisão judicial precária. 2. A conclusão de Curso de Formação realizada
sub judice
não convalida inaptidão previamente declarada nem gera direito subjetivo à nomeação. 3. O Tema nº 476 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal afasta a aplicação da teoria do fato consumado a candidato beneficiado por decisão judicial provisória posteriormente revogada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
Adegilson Barbosa Rodrigues
contra a r. sentença (ID 17236150) proferida pelo juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho de Vitória-ES que, nos autos da
ação
ordinária
movida pelo recorrente em desfavor do
Estado do Espírito Santo
e do
CEBRASPE
, extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, incisos IV e V, do CPC, reconhecendo a ocorrência de coisa julgada material.

De acordo com o caderno processual, a controvérsia tem origem na participação de Adegilson Barbosa Rodrigues, ora apelante, no concurso público para provimento do cargo de Agente Penitenciário do Estado do Espírito Santo, regido pelo Edital nº 01/2006 – SEJUS – e organizado pelo CEBRASPE. O candidato foi aprovado na prova objetiva, mas foi considerado inapto na prova de capacidade física e, por isso, eliminado do certame, entretanto garantiu sua continuidade no concurso por força de decisão judicial proferida nos autos do processo nº 0031610-66.2010.8.08.0024, que reconheceu a ilegalidade daquela etapa.

O autor, então, foi convocado, via telegrama, em novembro de 2014, para realizar exames médicos em 21 de dezembro daquele ano, ocasião em que foi considerado inapto por não apresentar o exame oftalmológico completo e por ter sido diagnosticado com hipertensão arterial. Em face desta nova eliminação, o candidato requerente ajuizou o processo nº 5032047-15.2019.4.02.5001/ES junto à Justiça Federal, no qual obteve sentença favorável reconhecendo a ilegalidade daquele ato administrativo e determinando que a banca organizadora procedesse à análise do seu recurso interposto contra o resultado que declarou a sua inaptidão no exame de saúde, aceitando os documentos faltantes como complementares, o que permitiu a sua matrícula no Curso de Formação em 2018, na condição de
sub judice
, que foi concluído com êxito em agosto daquele mesmo ano, gerando em si a expectativa que seria futuramente nomeado.

Ocorre que, contra aquela sentença proferida no processo nº 5032047-15.2019.4.02.5001/ES, sobreveio acórdão lavrado pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região dando provimento ao recurso de apelação cível para julgar improcedente a pretensão autoral, o qual transitou em julgado em 01/02/2023. Diante deste cenário, o autor foi informado pela SEJUS que não seria nomeado devido à inaptidão médica ocorrida no ano de 2014, o que motivou a propositura da presente demanda, no ano de 2024, objetivando novamente invalidar aquele ato administrativo.

Após o pedido de tutela provisória ser indeferido, as pessoas jurídicas requeridas apresentarem contestação e o autor réplica, foi proferida a sentença objurgada na qual o magistrado a quo julgou o processo extinto sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, incisos IV e V, do CPC, sob o fundamento que a controvérsia sobre a eliminação médica do requerente já havia sido definitivamente decidida pelo Poder Judiciário em processos anteriores transitados em julgado, o que ensejou a interposição do presente recurso de apelação cível pelo autor.

A matéria devolvida a exame desta instância revisora cinge-se a aferir se a conclusão de etapa posterior do certame (Curso de Formação) possui o condão de afastar a coisa julgada formada em demandas anteriores que confirmaram a legitimidade da exclusão do candidato por inaptidão em etapa precedente (Exame de Saúde).

A coisa julgada material impede a rediscussão de questões já decididas em processos anteriores, cujas partes, pedido e causa de pedir guardem identidade substancial (art. 6º, § 3º, da LINDB
1
). A imutabilidade da decisão judicial visa garantir a segurança jurídica, impedindo que o Poder Judiciário se pronuncie indefinidamente sobre a mesma relação jurídica. Tal entendimento encontra respaldo nos arts. 502 e 505 do CPC
2
e na proteção constitucional à coisa julgada (art. 5º, XXXVI, CF), os quais vedam o comportamento processual de fragmentar a causa de pedir para renovar litígios já pacificados.

No caso, a interpretação lógico-sistemática dos pedidos formulados na petição inicial (art. 322,
caput
e § 2º, do CPC
3
) revela inquestionavelmente que a pretensão do autor apelante é anular a sua eliminação do concurso público, após ter sido aprovado no Curso de Formação, por meio da invalidação do ato administrativo que o considerou inapto na etapa de exame médico, escopo este que reproduz controvérsia já pacificada pelo Poder Judiciário,
operando-se o fenômeno da coisa julgada material em sua eficácia preclusiva máxima
.

O compulsar dos elementos carreados aos autos evidencia que o cerne da insurgência do apelante – a suposta ilegalidade de sua inaptidão na fase de exame de saúde do concurso público regido pelo Edital nº 01/2006-SEJUS –
foi objeto de exauriente análise no processo nº 5032047-15.2019.4.02.5001/ES, que tramitou perante a Justiça Federal
. Naquela esfera, restou decidido,
com trânsito em julgado
, que aquele ato administrativo de exclusão foi hígido, pautado na ausência de entrega da documentação exigida e no diagnóstico de patologia incompatível com as atribuições do cargo.

Nesse passo, a tentativa de rediscutir a matéria sob o pretexto de “fatos novos” não resiste ao exame técnico-processual, na medida em que a aprovação do recorrente nas etapas subsequentes do certame, notadamente no Curso de Formação,
em nada altera a identidade da relação jurídica material já julgada
. O objeto central desta ação permanece sendo a desconstituição da inaptidão médica de 2014, pretensão esta que encontra óbice intransponível na autoridade da coisa julgada (arts. 502 e 505 do CPC). Admitir o prosseguimento deste feito equivaleria a permitir a eternização de litígios e a fragilização da segurança jurídica, princípios basilares do Estado Democrático de Direito.

Ademais, releva anotar que a participação do apelante nas fases ulteriores do concurso não decorreu de um reconhecimento administrativo de sua aptidão na etapa de exame de saúde, mas, sim, do cumprimento de decisão precária obtida no processo que tramitou perante a Justiça Federal (nº 5032047-15.2019.4.02.5001/ES), posteriormente reformada pelo acórdão lavrado pelo Tribunal Regional da 2ª Região, que reconheceu a validade de sua inaptidão naquela fase do certame. Por conseguinte,
o êxito no Curso de Formação não possui o condão de convalidar a inaptidão médica ou de impor a nomeação do candidato
. A estrutura do concurso público é bifásica e cumulativa, exigindo o preenchimento de todos os requisitos editalícios. Uma vez que a justiça já assentou a legalidade da exclusão na etapa de saúde, a aprovação em fase posterior, realizada sob o manto da precariedade judicial, não gera direito subjetivo à posse, tampouco serve de fundamento para superar o pressuposto processual negativo da coisa julgada.

Em hipóteses semelhantes, os egrégios Tribunais pátrios assim também já concluíram, vejamos:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO C/C REINTEGRAÇÃO A CARGO PÚBLICO – Policial Militar exonerado após decisão judicial que reconheceu a legalidade de sua exclusão de concurso público por inaptidão psicológica – Sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito por coisa julgada material Pretensão de anular ato de exoneração de 2018 sob alegação de vício de motivação consistente no reaproveitamento indevido de laudo psicológico de edital anterior – Inadmissibilidade
– Matéria já debatida e decidida em ação declaratória anterior (processo nº 1002247-56.2016.8.26.0363), na qual se validou a exclusão do candidato do certame, com acórdão transitado em julgado – Tentativa frustrada de rediscussão da mesma matéria por meio de ação rescisória posteriormente julgada improcedente – Ato de exoneração de natureza vinculada e meramente executória do comando judicial exaurido – Eficácia preclusiva da coisa julgada (art. 508, CPC) que impede nova discussão sobre a validade da exclusão do certame – Dupla coisa julgada material: inaptidão psicológica validada judicialmente e inaptidão médica decidida em mandado de segurança anterior Tentativa de rediscutir matéria acobertada pelo manto da coisa julgada que configura abuso do direito de ação e viola o princípio da segurança jurídica (art. 5º, XXXVI, CF)
– Sentença mantida NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. (TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 10784106120218260053 São Paulo, Relator.: Mario Sérgio Menezes, Data de Julgamento: 24/11/2025, 8ª Turma Recursal de Fazenda Pública, Data de Publicação: 25/11/2025)

Em outras palavras, deve ser rechaçado o argumento do apelante que a sua matrícula e, posterior, aprovação no Curso de Formação em 2018 teria gerado “legítima expectativa” ou convalidado tacitamente a sua aptidão na fase de exame de saúde do certame. Diferentemente do que sustenta o recorrente, a sua convocação para a etapa final do concurso não decorreu de um ato discricionário voluntário da Administração Estadual ou da banca organizadora que reconhecesse sua habilitação plena, mas do estrito cumprimento de uma
sentença favorável precária
proferida nos autos do processo nº 5032047-15.2019.4.02.5001/ES, que tramitou perante a Justiça Federal.

Acontece que o referido provimento jurisdicional foi posteriormente
reformado pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região
, que, ao dar provimento ao recurso de apelação, julgou improcedentes os pedidos do autor e manteve a legalidade de sua eliminação no exame de saúde. Nesse contexto, a participação do apelante nas etapas subsequentes deu-se na condição de
sub judice
, possuindo natureza resolutiva e precária, o que impede a caracterização de comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
) por parte do Estado, que apenas cumpriu e, posteriormente, fez cessar os efeitos de ordens judiciais modificadas, descortinando que, sob nova roupagem, o apelante busca realmente superar o pressuposto processual negativo da coisa julgada para pretender invalidar a sua inaptidão na fase de exame de saúde do certame, o que é inadmissível.

Ainda que fosse possível superar o reconhecimento da coisa julgada, é imperativo consignar que a pretensão do apelante de manutenção no certame com base no êxito em etapas posteriores encontraria óbice no entendimento vinculante do
Supremo Tribunal Federal
firmado no
Tema Repercussão Geral nº 476
, segundo o qual
“Não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção no cargo, sob fundamento de fato consumado, de candidato não aprovado que nele tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, supervenientemente revogado ou modificado”
.

Esta diretriz jurisprudencial sedimenta que o exercício funcional ou a conclusão de etapas do certame derivados de decisões provisórias não geram estabilidade nem direito à nomeação definitiva. A exigência constitucional do concurso público (art. 37, inciso II, da CF/88) prevalece sobre a teoria do fato consumado, uma vez que o candidato tem plena ciência da precariedade de sua situação enquanto o litígio não transitar em julgado. Assim, reformada a decisão que garantia a permanência do apelante no concurso, a sua exclusão imediata é medida de rigor, não havendo que se falar em direito adquirido à posse.

Nesse sentido,
“O entendimento do Superior Tribunal de Justiça está em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no Tema 476, que não admite a manutenção no cargo de candidato empossado por decisão precária revogada. A execução provisória de decisões judiciais precárias não confere segurança ou estabilidade à situação jurídica, sendo inaplicáveis os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança legítima”
(AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp n. 2.099.949/AM, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 11/2/2025, DJEN de 14/2/2025, STJ).

Antes de concluir, é importante ressaltar, também, que prospera a tese de nulidade da fase de exames médicos por suposta ausência de convocação formal. Embora o apelante alegue que o lapso temporal de oito anos entre o edital e a referida etapa exigiria convocação pessoal, os elementos probatórios dos autos demonstram que a Administração Pública cumpriu rigorosamente o dever de publicidade. Consta no caderno processual que o candidato apelante foi formalmente convocado não apenas por meio de publicação em Diário Oficial, mas também via telegrama nominal, expedido pelo CESPE/UnB em 21/11/2014, contendo informações precisas sobre local, data e horário para a entrega dos exames (ID 17236142). Portanto, a inaptidão decorrente da não apresentação do exame oftalmológico completo e do diagnóstico de hipertensão arterial não pode ser atribuída a vício formal de convocação, mas à desídia do próprio candidato apelante em atender às exigências editalícias para as quais foi devidamente cientificado.

Nesse contexto,
a manutenção da sentença impugnada é medida que se impõe
, uma vez que a reiteração de pedidos idênticos sob nova roupagem jurídica encontra óbice intransponível na eficácia preclusiva da coisa julgada.

Caso o voto aqui proposto pelo desprovimento do recurso seja acolhido por esta colenda Câmara e considerando a relevante atuação da Procuradoria do Estado nesta instância revisora, arbitro honorários advocatícios recursais (art. 85, § 11, do CPC) em 5% (cinco por cento) e estabeleço definitivamente a verba honorária sucumbencial em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, preservando, por sua vez, a sua exigibilidade, visto que o autor apelante litiga amparado pela gratuidade da justiça (art. 98, § 3º, do CPC).

Ante tais considerações,
conheço
do recurso de apelação cível e
a ele nego
provimento
, a fim de preservar integralmente a sentença hostilizada e, consequentemente, arbitrar honorários advocatícios recursais.

É como voto.

1
Art. 6º A Lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. (...). § 3º Chama-se coisa julgada ou caso julgado a decisão judicial de que já não caiba recurso.

2
Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.

Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II - nos demais casos prescritos em lei.

3
Art. 322. O pedido deve ser certo. (...). § 2º A interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente relatora.